Tribunal: STF
Processo: ARE 1451373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 29, p. 6):



    “RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO INCONSTITUCIONAL. AFRONTA AO TEMA 1.150 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VEDAÇÃO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE NÃO É CAPAZ DE LEGITIMAR A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRÁRIA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 32, p. 3):



    “ (...) no momento do proferimento da sentença rescindida não havia entendimento pacifico no âmbito do STF a respeito do tema, sendo inadmissível que a decisão posterior do STF seja inaplicada indistintamente a todos os processos já transitados em julgado, sendo inadmissível a retroatividade do Tema 1.010 ao caso dos autos transitado em julgado em 12.08.2018”.



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso ante a aplicação dos Temas 660 e 1.150 do STF, bem como por concluir pela impossibilidade de admissão de recurso extraordinário por violação à súmula (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de temas relativos à sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 1.150), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 660 e 1.150 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da impossibilidade de admissão de recurso extraordinário por violação à súmula. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal ponto.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente